Tribunal: TJMT
Processo: 1033126-07.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033126-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), TEREZINHA ANTONIA DE CAMPOS - CPF: 063.737.631-53 (AGRAVADO), CICERO ANTONIO DIAS NETO - CPF: 043.291.061-16 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIA
L
DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
.
AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL.
DECISÃO ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar a prescrição parcial dos créditos tributários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição parcial dos créditos tributários restou configurada no caso.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. STJ), o termo inicial para contagem da prescrição do IPTU deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação.

4
.
No caso, além de a ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional
de 5 (cinco) anos
, o despacho inicial que ordenou a citação retroage à data do ajuizamento do feito, nos termos do art
igo
240, §1° do Código de Processo Civil, afastando para todos os fins a possibilidade de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do IPTU e TLU tem início no dia seguinte à data de vencimento da obrigação, retroagindo a data do despacho citatório ao momento do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil
”.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980, recursos repetitivos); TJMT, N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.04.2024; TJMT, N.U 1000378-80.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I
O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1033399-48.2022.8.11.0002 ajuizada em face de
TEREZINHA ANTÔNIA DE CAMPOS
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, para declarar a prescrição parcial dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2016 e 2017.

E ainda,
determinou a intimação da parte exequente para apresentar o demonstrativo atualizado do débito e dar prosseguimento à execução fiscal.

A parte agravante alega que a prescrição dos créditos tributários não se consumou, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal de 5 (cinco) anos, contado a partir da data da constituição definitiva do crédito.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 253801653
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1033399-48.2022.8.11.0002 ajuizada em face de
TEREZINHA ANTÔNIA DE CAMPOS
, acolheu parcialmente a exceção de

pr
é
-executividade apresentada, para declarar a prescrição parcial dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2016 e 2017.

Pois bem.

O Juízo
a quo
, na decisão agravada, reconheceu a prescrição dos débitos atinentes aos exercícios de 2016 e 2017, sob a seguinte fundamentação:

“
(...) Como já referido, parte dos créditos constantes na CDA, foram atingidos pela prescrição, notadamente os lançamentos com vencimento em 2016 e 2017, já tendo decorrido mais de 05 (cinco) anos até a data do despacho que ordenou a citação.

Consigno que, não havendo comprovação de notificação do lançamento, o prazo prescricional passará a fluir do vencimento do fato gerador. (...)

Diante do exposto, acolho parcialmente a exceção de
pré
-executividade e
declaro prescritos os créditos tributários
referentes ao exercício de 2016 e 2017. (...)”.

De início, imperioso ressaltar que, consoante assentado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. Superior Tribunal de Justiça), foi firmada a tese de que o termo inicial do prazo prescricional do débito de IPTU
(i)
tem início no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; e
(
ii
)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, diante da não anuência do contribuinte.

Assim, no presente caso, verifica-se que o vencimento das obrigações correspondentes aos exercícios de 2016 e 2017 ocorreu, em ambos os casos, em
17.1.2021
, conforme a Certidão de Dívida Ativa n. 7155/2022, enquanto a execução fiscal foi ajuizada em
17.10.2022
, ou seja, menos de 2 (dois) anos após o vencimento.

Portanto, conclui-se que, na data de sua propositura, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente aos débitos de IPTU e TLU dos exercícios de 2016 e 2017.

De igual modo, muito embora o despacho que ordenou a citação tenha ocorrido posteriormente, é sabido que ele retroage à data do ajuizamento do feito, nos termos do artigo 240, §1°, do
Código de Processo Civil.

Desse modo, por nenhum dos motivos apontados na decisão agravada, houve prescrição dos créditos tributários objetos da demanda.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.”

(
TJMT –
N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.4.2024,
publicado
no DJE 17.4.2024)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SIMPLES NACIONAL – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – ARTIGO 173, I, DO CTN – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – PROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos da do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o seu pagamento, não há falar em decadência do direito.

Afastada a decadência, tem o Fisco 05 (cinco) anos para efetuar a cobrança do crédito tributário que tem início na data da sua constituição. Logo, em vista de o executivo fiscal ter sido ajuizado dentro do referido prazo, resta afastada a ocorrência da prescrição.”

(
TJMT –
N.U 1000378-80.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.3.2024,
publicado
no DJE 16.3.2024)

Por tais considerações, o provimento do agravo
de instrumento
é
medida
que se impõe.

Insta salientar que a reforma da decisão recorrida, em relação à prescrição, não obsta que o Juízo de primeira instância analise as demais alegações contidas na exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora agravada, quando do retorno dos autos à origem
(Id. 149434710 – autos de origem).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VÁRZEA GRANDE
,
a fim de anular a decisão que reconheceu a prescrição dos débitos tributários atinentes aos exercícios de 2016 e 2017, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025